Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 16925977, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA/DF) pugna pela correção dos cálculos e a consequente retificação da RPV de ID 12936608 (p. 3) e a expedição de RPV complementar em relação ao Precatório de ID 12936608 (p. 2), argumentando, em síntese, a conclusão do julgado do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810). Intimado, o executado impugnou o pleito, afirmando que a decisão de ID 15344886 não se aplica aos precatórios já emitidos, bem como devendo se limitar aos substituídos que não renunciaram ao direito da correção monetária pelo IPCA-E no período posterior a 30.6.2009 (ID 17791489). É o relato do essencial. Decido. Do exame dos autos, constato que se trata de execução para pagar quantia certa, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo n. 7.253/97), cujo objeto é o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação. Segundo consta no Precatório e na RPV (ID 12936608 – pgs. 2/3), o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 9.6.2004, logo em data anterior ao julgamento do RE 870.947/SE. A tramitação foi sobrestada em outubro/2018 por força da decisão emanada da Suprema Corte, em virtude da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, conforme decisão de ID 12936640, não ocorrendo o pagamento do precatório e da RPV até recentemente. Em abril/2020 foi levantado o sobrestamento quanto ao Tema 810, conforme decisão de ID 15344886, determinando-se ao SINDIRETA a atualização dos cálculos com a observação em relação à correção monetária e aos juros os parâmetros lá inseridos, ou seja, INPC até 30.6.2009 e, a partir de então, o IPCA-E, conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Verifico, por meio do Ofício n. 1.280/2020 da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), a quitação dos precatórios em 28.2.2020, em virtude de pagamento preferencial, referentes à Antônia Maria da Conceição Oliveira e à Antônia Maria Rufino (ID 18347779). Quanto aos demais substituídos, não há notícia de pagamento da RPV de ID 12936608 (p. 3), a qual, a exemplo do precatório, também foi expedida em 11.7.2016. A respeito da renúncia, ressalte-se que, recentemente, julguei de forma diversa, mas refletindo melhor sobre o tema, alterei o entendimento no sentido de que, formulado o pedido de renúncia, que constitui ato unilateral de declaração de vontade, há produção imediata de efeitos, sendo despicienda posterior homologação judicial. Com efeito, se cuida de um ato de disposição em que o litigante abdica de um direito material ou processual por conta própria, não dependendo de ratificação, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil (CPC). É o que se extrai do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. EFEITOS IMEDIATOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO. CIÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, em autos de ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional, rejeitou prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de desconstituir em parte o acórdão rescindendo, proferido em embargos à execução, para "excluir a correção pelo IGP-M nos meses de julho e agosto de 1994, por ofensa à coisa julgada", reconhecendo, outrossim, a inexistência de ofensa à coisa julgada pela inclusão da Taxa Selic nos cálculos, não obstante o título judicial tenha expressamente condenado à restituição de valores pagos indevidamente a título de Finsocial, mediante incidência de correção monetária, a partir do recolhimento indevido, e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado. 3. Inexiste violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese. 4. Dispõe a Súmula 401 do STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 5. "É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AR 4.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 19/05/2016) 6. A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. 7. Não obstante os efeitos imediatos preconizados na lei processual civil ao pedido de renúncia, não havendo homologação judicial, o princípio do contraditório impede que o trânsito em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte ex adversa, pois não se pode permitir a abertura de um prazo, no caso, decadencial de 2 (dois) anos, de que cuida o art. 495 do CPC/1973, antes que ocorra a indispensável intimação da parte interessada do fato processual que lhe dá origem. 8. Hipótese em que deve ser contado o prazo decadencial da data da primeira intimação da Fazenda Nacional, após o pedido de renúncia ao prazo recursal e ao direito de recorrer, ocorrida em 07/03/2006. 9. Considerando que foi proposta a ação rescisória em 18/03/2008, a parte autora decaiu do direito, porquanto inobservado o prazo bienal previsto no art. 495 do CPC/1973. 10. Recurso especial do Banco Santander Brasil S/A e Outros conhecido e provido. Recurso especial da Fazenda Nacional prejudicado. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) Na mesma linha de raciocínio, colha-se entendimento deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. VÍCIO DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUCO DE LARANJA. EMBALAGEM VIOLADA. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR ANTES MESMO DE INGERIR A BEBIDA. INGESTÃO VOLUNTÁRIA. MAL ESTAR. INEXISTÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A renúncia ao direito de recorrer prevista no artigo 501 do Código de Processo Civil constitui ato unilateral. Por isso, não está sujeita à aceitação da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 158 do CPC. A renúncia não se confunde com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. 2. A renúncia em relação à parte responsável pela comercialização do produto não implica a extinção do processo por ilegitimidade passiva, haja vista a solidariedade entre o fornecedor e o fabricante, para efeito de responsabilidade por vício do produto, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 18, § 6o, II, do CDC, são impróprios ao uso e consumo os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. 4. A existência de vício de qualidade gera direito à indenização por dano moral quando configurado acidente de consumo, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Em que pese o desconforto sentido pelo consumidor ao notar a existência de substância estranha no interior da embalagem de suco, tal fato não enseja o reconhecimento de dano moral quando demonstrado nos autos que mesmo assim ingeriu voluntariamente pequena porção da bebida e nem sequer apresentou mal estar fisiológico. 6. Não demonstrada violação ao direito de informação, seja em relação ao produto exposto à venda, seja quanto ao resultado da análise reclamada pelo consumidor, não há que se falar igualmente em dano moral. 7. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 933173, 20130710328407APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 112-132) No caso, de acordo com o petitório de ID 12936657, os substituídos Antônia Maria da Conceição, Antônia Maria da Conceição Oliveira, Antônia Maria Rufino, Antônia Pereira de Aguiar, Antônia Rodrigues Pereira, Antônia Viana dos Santos, Antônio Airton Borges e Antônio Amorim Cruz informaram renúncia ao direito de correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30.6.2009 até 25.3.2015, acatando o índice de remuneração da poupança de que trata o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. O executado não se opôs ao pedido, conforme se vê da peça de ID 14499621, apenas postulando que a nova fórmula de cálculo seja aplicada apenas aos exeqüentes que não apresentaram renúncia. Assim, homologo a renúncia vindicada pelos substituídos acima indicados quanto à aplicação do IPCA-E após 30.6.2009. Em relação à Antônia Maria da Conceição Oliveira e à Antônia Maria Rufino já ocorreu o pagamento dos precatórios desde fevereiro/2020, não se justificando o acolhimento do pedido de expedição de requisitório complementar (ID 12936608 – p. 2) Quanto aos demais substituídos, Antônia Maria da Conceição, Antônia Pereira de Aguiar, Antônia Rodrigues Pereira, Antônia Viana dos Santos, Antônio Airton Borges e Antônio Amorim Cruz, diante da renúncia ora homologada, não têm direito à retificação da RPV expedida (ID 12936608 – p. 3). Todavia, tal requisição, até o presente momento, não foi quitada e, assim, os valores encontram-se realmente defasados, sobretudo porque ultrapassados mais de noventa dias desde a expedição. A despeito desse raciocínio, os critérios estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, ocorrido em 2019, não se aplicam, uma vez que houve renúncia ao IPCA-E, devendo a atualização ocorrer pelo mesmo índice, qual seja, a TR. Desse modo, homologada a renúncia ao IPCA-E, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar em relação ao precatório de ID 12936608 (p. 2) e determino que o exequente atualize os cálculos em relação à RPV de ID 12936608 (p. 3), observando-se o parâmetro acima, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador